Tribunal: TRF3
Processo: 5000816-10.2021.4.03.6120
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1111/1327)

5000816-10.2021.4.03.6120

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Juiz Federal ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000816-10.2021.4.03.6120

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: MARCELO ALEXANDRE FERREIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENAN DOMINGUES CABRAL - SP412289-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: LETICIA MARIA DAVOGLIO - SP406876-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MARCELO ALEXANDRE FERREIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: LETICIA MARIA DAVOGLIO - SP406876-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RENAN DOMINGUES CABRAL - SP412289-N

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EPI EFICAZ. PRÉVIA FONTE DE CUSTEIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. O recurso. Embargos de declaração do INSS contra decisão colegiada que negou provimento ao agravo interno por ele interposto.

2. O fato relevante. Omissão do acórdão no tocante à impossibilidade de reconhecer tempo de serviço especial posterior a 02/12/1998, por exposição a agente químico, se o PPP informa a utilização de EPI eficaz. Omissão referente à ausência de prévia fonte de custeio para o reconhecimento da especialidade.

3. Decisões anteriores. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial. A decisão monocrática deu parcial provimento aos apelos interpostos pelo autor e pelo INSS. Ao agravo interno apresentado pela autarquia esta 9a Turma negou provimento.

II. Questão em discussão

4. Saber se o acórdão embargado padece de omissão (i) no tocante à impossibilidade de reconhecer tempo de serviço especial posterior a 02/12/1998, por exposição a agente químico, se o PPP informa a utilização de EPI eficaz e (ii) no que se refere à ausência de prévia fonte de custeio para o reconhecimento da especialidade.

III. Razões de decidir

5. O acórdão embargado não padece de omissão, ao contrário do aventado. Sobre os pontos atacados não deixou de deliberar. E fê-lo de forma clara, permitindo sua exata compreensão.

6. Embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria julgada no asserto embargado.

7. Valoração da prova e acolhimento ou não das teses que na causa foram apresentadas refogem ao escopo do recurso interposto.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Teses de julgamento: 1. “O acórdão embargado não padece de omissão ou de obscuridade. Sobre os pontos atacados não deixou de deliberar. E fê-lo de forma clara, permitindo sua exata compreensão”. 2. “Embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria julgada no asserto embargado”. 3. “Valoração da prova e acolhimento ou não das teses que na causa foram apresentadas refogem ao escopo do recurso interposto”.

_________

Dispositivo relevante citado: artigo 1.022 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 1a Turma, EDcl no RO em MS no 12.556-GO – Relator o Ministro Francisco Falcão

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000816-10.2021.4.03.6120

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: MARCELO ALEXANDRE FERREIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENAN DOMINGUES CABRAL - SP412289-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: LETICIA MARIA DAVOGLIO - SP406876-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LETICIA MARIA DAVOGLIO - SP406876-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RENAN DOMINGUES CABRAL - SP412289-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MARCELO ALEXANDRE FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão proferido por esta Nona Turma, o qual negou provimento ao agravo interno por ele interposto.

O embargante sustenta omissão do julgado, cuja eliminação postula, no respeitante à impossibilidade de reconhecer tempo de serviço especial posterior a 02/12/1998, por exposição a agente químico, se o PPP informa a utilização de EPI eficaz. Também aponta omissão no julgado que não teria se manifestado sobre a ausência de prévia fonte de custeio para o reconhecimento da especialidade.

Sem apresentação de contrarrazões pelo embargado, tornaram os autos a julgamento.

É o relatório.

VOTO

Tempestivos os embargos de declaração opostos, deles conheço.

Embargos de declaração constituem recurso voltado ao esclarecimento ou à integração de decisão judicial, admissível, ao teor do artigo 1.022 do CPC, nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Omissão, no caso, não se verifica. Aludido defeito faz pensar em pedido que deixou de ser apreciado, defesa não analisada ou em ausência de fundamentação do decidido, o que não se verifica na espécie. Não se confunde com mero inconformismo.

Da decisão embargada constou o seguinte:

“No que se refere à utilização de EPI – equipamento de proteção individual –, o STJ, julgando o Tema 1090 dos Recursos Repetitivos, firmou tese no sentido de que a anotação no PPP da existência de EPI eficaz, em princípio, descaracteriza o tempo especial.

Note-se que a exposição a agentes nocivos é fato constitutivo do direito ao tempo especial, de modo que o ônus de demonstrar a inveracidade de informação constante do PPP incumbe ao autor/segurado, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

A exposição ao agente físico ruído, entretanto, põe-se ao largo da tese assentada no Tema 1090/STJ. Neste caso, o uso de EPI, ainda que eficaz pelos padrões técnicos normalmente exigidos, não teria o condão de descaracterizar a atividade especial. Em se tratando de ruído, a presunção é de ineficácia do EPI, pelos malefícios que acarreta no organismo humano que vão além da audição. Assim, permanece atual a tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 555/STF.

O mesmo raciocínio vale para agentes biológicos (item 3.1.5 do Manual de Aposentadoria Especial editado pelo próprio INSS, em 2017), agentes químicos reconhecidamente cancerígenos (Memorando-Circular Conjunto no 2/DIRSAT/DIRBEN/INSS de 2015) e no caso de periculosidade.

Calha acrescer que, nas linhas da Súmula no 87 da TNU, “a eficácia do EPI não obsta o reconhecimento de atividade especial exercida antes de 03/12/1998, data de início da vigência da MP 1.729/98, convertida na Lei no 9732/98”.

Não custa deixar remarcada, ainda neste capítulo, a desnecessidade de prévia fonte de custeio (para reconhecimento de tempo de trabalho especial) quando se tratar de benefício diretamente criado pela Constituição Federal, como no caso se dá (STF – ADI 352-6, Plenário, Rel. o Min. Sepúlveda Pertence, j, de 30/10/1997). De fato, inexiste vinculação do ato de reconhecimento de tempo de atividade perigosa/nociva ao eventual pagamento de encargos tributários com alíquotas diferenciadas, pois o empregado não pode ser por isso prejudicado (TRF3, ApCiv 5021082-28.2018.4.03.6183, Rel. o Desembargador Federal Marcelo Vieira de Campos, 7a Turma, julgado em 22/02/2024, DJEN DATA: 27/02/2024).

Como apontado, não releva a indicação de utilização de EPI eficaz para os períodos declarados especiais, anteriores a 03/12/1998. Assim, com relação aos intervalos de 10/07/1989 a 31/12/1989, de 13/08/1991 a 12/01/1994 e de 10/05/1996 a 11/08/1997, cujos PPP’s apontam a eficácia do EPI, mantém-se a decisão agravada.

Já para os interstícios de 07/05/2005 a 26/06/2006, de 16/04/2007 a 01/08/2008, de 01/08/2008 a 09/06/2009, de 01/04/2010 a 21/05/2010, de 01/02/2011 a 19/10/2012, de 03/06/2013 a 31/12/2013, de 01/10/2016 a 20/12/2017, de 05/04/2018 a 07/06/2018 e de 06/07/2018 a 30/03/2021, a indicação de EPI eficaz nos PPP’s não impede a declaração da especialidade, porque constatada a sujeição a agentes químicos comprovadamente cancerígenos.

No que se refere ao intervalo de 13/08/1991 a 12/01/1994, o PPP não apontouprofissional responsável pelos registros ambientais. Isso não obstante, considerando-se que para o trabalho anterior a 28/04/1995 a exposição a agente nocivo pode ser demonstrada qualquer meio de prova (exceto para o caso de ruído, frio e calor, que sempre exigiram aferição técnica), é possível reconhecer a especialidade pela sujeição aos agentes químicos apontados no referido formulário.

Quanto ao período de 10/05/1996 a 11/08/1997, a indicação de responsável técnico no PPP é posterior ao trabalho examinado. Releva destacar, porém, que se admite a força probante de laudo técnico extemporâneo. Isso porque métodos e técnicas de proteção e segurança do trabalho progridem, tornam-se mais eficientes. Daí, se em período mais recente constata-se a insalubridade, em intervalo anterior, para a mesma empresa e em iguais funções, é autorizado concluir que aquela nocividade já se achava presente (cf. TRF3, ApCiv 5002346-88.2018.4.03.6141, Relator: Des. Fed. Newton De Lucca, 8.a Turma, j. 25/3/2020; TRF4, AC 5000178-65.2022.4.04.7008, Rel. a Des. Fed. Cláudia Cristina Cristofani, j. aos autos em 06/03/2024). Assim, a especialidade do período pode ser declarada.”

Ao que se vê, sobre os pontos atacados, o acórdão não deixou de deliberar. E fê-lo de forma clara, permitindo sua exata compreensão.

Mas o embargante não se conforma com o decidido. Reproduz os fundamentos por ele invocados no agravo interno, pretendendo que as razões de decidir, revolvidas, conduzam a diferente resultado.

Entretanto, como é cediço, embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria julgada no asserto embargado (STJ, 1a Turma, EDcl no RO em MS no 12.556-GO – Relator o Ministro Francisco Falcão).

Valoração da prova e acolhimento ou não das teses que na causa foram apresentadas refogem ao escopo do recurso interposto.

Ainda que os aclaratórios visem ao prequestionamento da matéria, é importante remarcar que o acolhimento do recurso fica a depender da constatação de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

De fato, o artigo 1.025 do CPC dispõe que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior reconheça erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Em embargos de declaração não se conhece de pedidos que escapem de seu âmbito de pertinência, já que o recurso em análise possui requisitos específicos e fundamentação vinculada (Teresa Arruda Alvim, "Embargos de Declaração", 4a ed., ed. RT, p. 41).

Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de declaração interpostos pelo INSS, inavendo o que suprir no acórdão guerreado.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EPI EFICAZ. PRÉVIA FONTE DE CUSTEIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. O recurso. Embargos de declaração do INSS contra decisão colegiada que negou provimento ao agravo interno por ele interposto.

2. O fato relevante. Omissão do acórdão no tocante à impossibilidade de reconhecer tempo de serviço especial posterior a 02/12/1998, por exposição a agente químico, se o PPP informa a utilização de EPI eficaz. Omissão referente à ausência de prévia fonte de custeio para o reconhecimento da especialidade.

3. Decisões anteriores. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial. A decisão monocrática deu parcial provimento aos apelos interpostos pelo autor e pelo INSS. Ao agravo interno apresentado pela autarquia esta 9a Turma negou provimento.

II. Questão em discussão

4. Saber se o acórdão embargado padece de omissão (i) no tocante à impossibilidade de reconhecer tempo de serviço especial posterior a 02/12/1998, por exposição a agente químico, se o PPP informa a utilização de EPI eficaz e (ii) no que se refere à ausência de prévia fonte de custeio para o reconhecimento da especialidade.

III. Razões de decidir

5. O acórdão embargado não padece de omissão, ao contrário do aventado. Sobre os pontos atacados não deixou de deliberar. E fê-lo de forma clara, permitindo sua exata compreensão.

6. Embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria julgada no asserto embargado.

7. Valoração da prova e acolhimento ou não das teses que na causa foram apresentadas refogem ao escopo do recurso interposto.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Teses de julgamento: 1. “O acórdão embargado não padece de omissão ou de obscuridade. Sobre os pontos atacados não deixou de deliberar. E fê-lo de forma clara, permitindo sua exata compreensão”. 2. “Embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria julgada no asserto embargado”. 3. “Valoração da prova e acolhimento ou não das teses que na causa foram apresentadas refogem ao escopo do recurso interposto”.

_________

Dispositivo relevante citado: artigo 1.022 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 1a Turma, EDcl no RO em MS no 12.556-GO – Relator o Ministro Francisco Falcão

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

Relator do Acórdão